Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713328-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS DAVID SILVA THOMPSON JUNIOR, PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR PACIENTE: ITALLO BORGES TRIGUEIRO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR e MARCOS DAVID SILVA THOMPSON JUNIOR em favor de ITALLO BORGES TRIGUEIRO OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu os pleitos defensivos, apresentados em defesa prévia. Relatam que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas e teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo, vindo a ser citado por edital por não ter sido localizado. Aduzem que, por essa razão, o Ministério Público postulou a suspensão do processo e a produção antecipada de provas, na forma do art. 366 do CPP, o que foi deferido pelo magistrado. Explanam que, em 6/6/2024, no curso da suspensão do processo, as testemunhas foram ouvidas e, em 24/1/2025, o mandado de prisão foi efetivamente cumprido na cidade do Rio de Janeiro, onde o paciente e sua companheira trabalhavam e mantinham residência, vindo a ser recambiado para o Distrito Federal. Acrescentam que o pedido de permanência naquela cidade foi indeferido pelo juízo, seguindo-se pedido de revogação da prisão preventiva e apresentação de defesa preliminar, como determinado anteriormente pelo magistrado, em que postulado a devolução do prazo para referido ato, uma vez que não havia sido franqueado o acesso ao inquérito policial, que estava sob sigilo, bem como fosse declarada a nulidade da produção antecipada de provas e reconhecida a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, com a rejeição da denúncia. Ressaltam que os pedidos foram indeferidos, ao fundamento da preclusão consumativa, o que gera constrangimento ilegal ao paciente, tendo em vista que o próprio juízo facultou à defesa constituída ratificar a resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública ou apresentar nova defesa preliminar, e informar se ratificava também a produção antecipada de provas. Salientam que já foi franqueado o acesso aos autos do inquérito policial, mas faz-se necessário restituir o prazo para apresentação da defesa técnica, não havendo que se falar em preclusão consumativa, pois a atuação da Defensoria Pública nos autos, por negativa geral, equivale a do curador especial, de que trata o CPC. Sustentam que o CPP não possui qualquer norma com determinação de que seja nomeado curador especial para apresentar resposta nos casos de suspensão do processo na forma do art. 366 daquele diploma. Entendem que a apresentação de resposta pela defesa nomeada pelo juízo, antes da citação pessoal do réu, é nula de pleno direito, além de violar a garantia constitucional à ampla defesa e, por conseguinte, considerando que a citação pessoal do réu sequer ocorreu, de forma alguma a defesa preliminar apresentada pelos patronos constituídos está abarcada pela preclusão consumativa. Registram que somente após a apresentação da referida defesa preliminar é que os patronos tiveram acesso ao inquérito policial e às diligências desencadeadas na medida cautelar de busca e apreensão deferida que se referem ao 3o fato apontado na denúncia, razão por que se mostra indispensável a devolução do prazo. De outro giro, argumentam que a denúncia deve ser rejeitada de plano, por ausência de justa causa, uma vez que não há indícios suficientes de autoria, discorrendo sobre os fatos narrados pelo Ministério Público, a falta de individualização da conduta e a possível quebra da cadeia de custódia da prova em relação ao 2o fato. Questionam, ainda, a validade da produção antecipada de provas, aduzindo que, na ação penal em curso, não se revelou a urgência, relevância, necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, como exige o art. 156, I, do CPP, tendo em vista que a prova testemunhal é toda composta por agentes da polícia que, pelo próprio ofício e mister, não cabe falar em perecimento da prova, estando referidos agentes permanentemente à disposição da justiça. Alegam que, sob esse enfoque, não se enquadra no caso a hipótese do art. 225 do CPP, circunstância que sequer fora mencionada pelo Ministério Público nem na decisão que determinou a produção antecipada da prova oral. Defendem, assim, que a decisão de antecipação de prova não considerada urgente deve mitigar o direito instransponível do acusado de constituir defesa técnica e participar em contraditório de toda a produção probatória, ainda mais quando a prova está sedimentada exclusivamente em depoimentos de agentes do Estado, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Trazem doutrina sobre o tema. Invocam, derradeiramente, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação idônea, com base no art. 93, IX, da CF, e, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, por não demonstração dos indícios de materialidade e autoria delitivas e do perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e aplicação da pena. Colacionam julgados a respeito da matéria. Ao final, requerem a concessão da ordem liminarmente para, de forma alternativa, rejeitar a denúncia por ausência de justa causa; declarar a nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas e todos os atos subsequentes, determinando-se a designação de audiência de instrução e julgamento para reinquirição das testemunhas de acusação; relaxar a prisão do paciente; revogar a prisão preventiva do paciente; substituir a prisão preventiva por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro no caso. 1. Da validade da citação do réu Os impetrantes alegam que o paciente não foi citado. Sem razão. Infere-se dos autos da ação penal n. 0705200-69.2023.8.07.0001 que houve tentativa de citação do paciente em 18/7/2023, no seu último endereço conhecido, sem êxito (ID 165666382), e pesquisa SIAPEN que resultou inativa (ID 165899383 e 174491073). Por essa razão, expediu-se o edital de citação, em 6/10/2023 (ID 174492885), não comparecendo o réu aos autos e nem constituído advogado, o que levou à nomeação da Defensoria Pública para atuar em seu favor e para se manifestar quanto ao pedido de suspensão do processo e de produção antecipada de provas, formulado pelo Ministério Público (ID 179398821). Com efeito, para que a citação por edital seja considerada válida, o acusado deve estar em local não sabido nos termos do art. 361 do CPP, situação que se amolda aos autos. Amparando esse entendimento: “HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando dos autos emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado de provas, a atipicidade da conduta, a existência da causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria que, desde logo, excluam a materialidade do delito, isto é, o próprio crime. 2. Se a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 da Lei Processual Penal, descrevendo o fato em tese imputado ao paciente, com todas as suas circunstâncias, de forma a permitir a instauração da ação penal e o pleno exercício da defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, que equivaleria à absolvição sumária e sem processo. 3. A citação por edital é medida excepcional no sistema processual penal, que somente pode ser realizada quando não foi possível realizar a citação pessoal do acusado. No caso dos autos, diante da impossibilidade de localização do réu, em princípio, está correta a decisão que determinou a citação do paciente por edital. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1280671, 0733164-45.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2020, publicado no DJe: 12/09/2020.) Destarte, não localizado o réu, cujo paradeiro descobriu-se muito depois no Estado do Rio de Janeiro, justifica-se a citação editalícia, que observou as formalidades legais, tornando o ato válido, resultando na validade da citação ficta. A participação da Defensoria Pública nos autos para atuar na defesa do réu ocorreu após a citação por edital, ocasião em que apresentou defesa prévia e opôs-se à produção antecipada de provas, o que afasta a alegação de ofensa ao devido processo legal (ID 181238656), mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao réu, imprescindível para reconhecimento da nulidade relativa, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief. A defesa prévia apresentada pela Defensoria Pública, apesar de sucinta, não representa nenhum prejuízo ao paciente, pois, devido à possibilidade de novas manifestações no curso da instrução, não é obrigatório que seja apresentada resposta robusta à acusação. Com efeito, no art. 396-A do CPP, o legislador utilizou-se do verbo poderá, o que constitui uma faculdade da defesa, e não em um dever. Confira-se: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. disciplina que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa.” Nesse cenário, não há manifesta nulidade no ato praticado pela Defensoria Pública que possa ser afastado in limine litis. Cumpre salientar que, logo após a atuação da Defensoria Pública, o juiz aplicou a regra do art. 366 do CPP (ID 209442249), determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional, por não ter o réu comparecido aos autos nem constituído patrono, o que vem ao encontro de seus interesses. 2. Da produção antecipada de provas A decisão que determinou a produção antecipada de provas também é baseada no art. 366 do CPP, e atendeu ao requisito da fundamentação, exigido pela Súmula n. 455/STJ, justificando a urgência no fato de que a prova oral requerida pela acusação é fundada nos depoimentos de policiais civis que, em decorrência da própria atividade laboral, são mais suscetíveis ao esquecimento ou à confusão dos fatos pelo tempo decorrido, apoiando-se em jurisprudência daquele mesmo tribunal (ID 183641463). A produção antecipada de provas, nesses casos, é essencial para preservar a fidedignidade das informações e assegurar a efetividade da aplicação da justiça, evitando que tais crimes fiquem impunes e reforçando o papel do Estado na manutenção da ordem pública e na proteção da sociedade. Não, é, portanto, a disponibilidade do servidor público em comparecer à justiça que deve ser sopesada ou o risco de a pessoa não mais existir ao tempo da instrução, como alega a defesa, mas, sim, a necessidade de se resguardar o máximo possível a recordação dos fatos pelas testemunhas, a fim de garantir a instrução probatória e a busca da verdade real. E, não resulta nenhum prejuízo ao paciente, pois havendo discordância em relação à prova produzida antecipadamente, poderá a defesa constituída produzir outras que considere relevantes para comprovar sua inocência. 3. Da resposta à acusação A despeito de ter sido consignado na decisão de ID 224198721 que a defesa técnica poderia ratificar a resposta a acusação juntada pela Defensoria Pública ou, em caso negativo, apresentar nova peça, tenho que a marcha processual deve seguir para frente, e não retroceder, recebendo o novo patrono o processo no estado em que se encontra. Sobre o tema, trago a destaque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PATRONOS. RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. VEDAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. S UPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, antes de constituir advogados particulares, o Agravante era assistido pela Defensoria Pública, sendo que o referido órgão apresentou a defesa prévia no tempo e modo oportunos. Assim, é incabível o pleito de renovação dos atos processuais. Afinal, "a constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão, pois a defesa recebe o processo na fase em que se encontra" (AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018). 2. O defeito na prática do ato processual, que não se verifica, somente foi alegado após o trânsito em julgado da condenação. Dessa forma, diante da concordância com o prosseguimento da ação penal, após a apresentação da defesa prévia pela Defensoria Pública, não há como reconhecer constrangimento ilegal no ponto, notadamente em razão da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Precedentes. 3. A questão afeta à nulidade na decisão de recebimento da denúncia não foi objeto de análise perante o Tribunal de origem. Assim, a "alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não analisada pela Corte de origem, o que implicaria indevida supressão de instância" (RHC n. 102.202/PA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 24/4/2019). 4. Registre-se, por fim, que "[a]s alegações de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República [...] estão superados diante da prolação da sentença condenatória em desfavor do paciente, sede em que houve o exame exauriente das provas contidas nos autos. Para sua desconstituição mostra-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita" (RHC n. 101.255/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020). 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 887.399/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024.) Ao que parece, houve um equívoco no despacho que facultou à defesa ratificar a resposta à acusação ou apresentar nova, o que foi corrigido em seguida pelo ato coator, que reconheceu a preclusão consumativa (ID 230669330). 4. Da ausência de justa causa para ação penal O paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (uma vez) e art. 33, caput c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (duas vezes). Infere-se da denúncia (ID 149597870) que o paciente estava sendo monitorado pela polícia, em virtude da suspeita de ser responsável pela difusão de drogas ilícitas por meio de redes sociais. Houve quebra de sigilo telemático e telefônico que demonstram, em tese, que ele gerenciava perfil no Instagram e no Telegram, além de identificação de conversas com interlocutores, em que negociava drogas ou as oferecia, adquirindo-as em outros estados da federação pra revenda nesta capital, bem como laudo pericial, identificando o padrão papiloscópico do denunciado em fotografia que mostra pessoa segurando um entorpecente. Depreende-se claramente que os tipos penais incriminadores indicados na denúncia estão consonantes com as condutas que lhe são atribuídas, atendendo aos requisitos mínimos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal que enuncia: “Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identifica-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas” O caderno investigativo traz provas robustas da materialidade e fortes indícios da autoria delitiva, e não bastasse, no momento do oferecimento da denúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate (RHC n. 98.769/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.) A declaração de inépcia da denúncia para trancamento prematuro da ação penal “somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.” (AgRg no RHC n. 145.278/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) A utilização do habeas corpus para esses fins é medida excepcional, também exigindo de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. Trago a destaque mais um julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “(...)2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime (...)” (HC n. 798.279/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 6/7/2023). E, na hipótese lançada aos autos, não se verifica, de plano, a presença das referidas circunstâncias excepcionais que autorizariam o trancamento da ação penal. Isso porque é evidente que os argumentos lançados pela defesa demandam a análise do contexto fático-probatório apurado nos autos de origem e a via estreita do writ não é campo apropriado para essa análise ou qualquer valoração de prova, diante da inexistência de contraditório. Trilham no mesmo sentido os seguintes arestos desta Corte de Justiça: “(...) 1. "Não é cabível, pela estreita via do Habeas Corpus, analisar se o caso se enquadra em possível análise de excludente de ilicitude, por se tratar de tema que envolve a análise de mérito central da questão", conforme precedente (...)” (Acórdão 1416307, 07101531620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 2 - Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta ou manifesta causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. 3 - Saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia, se havia absoluta impropriedade do objeto ou se realmente se trata de ‘estelionato judicial’ é questão que demanda exame aprofundado de provas, possível somente após a conclusão da instrução criminal (...)” (Acórdão 1311758, 07531568920208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1. O trancamento da ação penal pela via estreita dohabeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Precedentes. 2. Ohabeas corpusnão se presta ao revolvimento exaustivo de matéria fática, sob pena de maltrato aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição (...)” (Acórdão 1628389, 07364621120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse cenário, não se vislumbra ausência de justa causa que leve à inépcia da denúncia. 5. Da higidez da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o que foi indeferido pela decisão de ID 228739526, de forma motivada e devidamente fundamentada. No entanto, nesta impetração, faz referência à decisão primeva, que decretou a segregação cautelar de Itallo, sustentando que o ato carece de fundamentação idônea. Notoriamente, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis). A decisão preenche claramente tais requisitos ao pautar o fumus comissi delicti na quantidade de substâncias entorpecentes encontradas no endereço residencial vinculado ao paciente e aos elementos de prova colhidos no curso da investigação policial, que apontam que o paciente se valia das redes sociais como vitrine para o comércio de entorpecentes, que eram adquiridos de outros estados da federação para difusão ilícita no Distrito Federal e para venda a traficantes menores. No que tange ao periculum libertatis, destacou o juízo a necessidade de se resguardar a ordem pública, devido à gravidade dos fatos, e a aplicação da lei penal, em virtude da fuga do paciente pelos fundos da residência, ao notar a presença dos policiais na casa, e o fato de estar respondendo a outro processo por crime da mesma natureza, indicando, assim, reiteração delitiva (processo n. 0718992-95.2020.8.07.0001). É de se ver, assim, que não há qualquer traço de constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto plenamente preenchidos os requisitos de que trata o art. 312 do CPP e o art. 93, IX, da CF. Nesse cenário, tenho que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram recomendáveis por não serem suficientes para resguardar a ordem pública nem a instrução criminal e a aplicação da lei penal, em face da reiteração delitiva e por ter ficado o paciente foragido por quase dois anos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2025 16:21:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator